Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-85.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - CRIME DE DIFAMAÇÃO INEXISTENTE - PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA - ARTIGO 538 DO CPPM - NO MÉRITO, A MENSAGEM ENVIADA VIA PAINEL ADMINISTRATIVO PELO EMBARGADO FOI UM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS AO ESCALÃO SUPERIOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA SUPOSTA VÍTIMA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação. O verbo nuclear já significa imputar algo desairoso a outrem, embora a descrição abstrata feita pelo legislador tenha deixado claro que, no contexto do crime do art. 215, não se trata de qualquer fato inconveniente ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua reputação.
- Pune-se o crime quando o agente age dolosamente. Não há forma culposa. Entretanto, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia.
- Inexistência de fatos infamantes ou atentatórios à honra da suposta vítima e de qualquer tipo de caracterização do tipo penal previsto no artigo 215 do CPM.
- Acórdão mantido.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000023-85.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000001-89.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CRIME DE DIFAMAÇÃO INEXISTENTE – PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA – ARTIGO 538 DO CPPM – NO MÉRITO, A MENSAGEM ENVIADA VIA PAINEL ADMINISTRATIVO PELO EMBARGADO FOI UM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS AO ESCALÃO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA SUPOSTA VÍTIMA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação. O verbo nuclear já significa imputar algo desairoso a outrem, embora a descrição abstrata feita pelo legislador tenha deixado claro que, no contexto do crime do art. 215, não se trata de qualquer fato inconveniente ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua reputação. - Pune-se o crime quando o agente age dolosamente. Não há forma culposa. Entretanto, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia. - Inexistência de fatos infamantes ou atentatórios à honra da suposta vítima e de qualquer tipo de caracterização do tipo penal previsto no artigo 215 do CPM. - Acórdão mantido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Jefferson Luís do Carmo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos presentes embargos, para manter a absolvição do embargado, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição que condenou o ora embargado pela prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do crime de difamação contra superior, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena e ao benefício de recorrer em liberdade. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara, no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 2000001-89.2021.9.13.0002, em que os desembargadores, por maioria de votos, acordaram em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e absolver o recorrente, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Os fundamentos jurídicos deste recurso se baseiam no voto vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso de apelação para manter intocada a sentença de primeiro grau que condenou o embargado pelo cometimento do crime de difamação, previsto no artigo 215 c/c o artigo 218, inciso II, ambos do Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. Ressai dos autos que o embargado, no dia 05/08/2019, teria enviado mensagem via Painel Administrativo (PA) ao comandante do 27º BPM, protocolo n. 2019-08013820912-1908, intitulada “Perseguição de superior contra este militar”, por meio da qual difamou o seu superior hierárquico 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, imputando-lhe diversas condutas desabonadoras, a exemplo de o referido oficial o estar perseguindo; que teria gritado com ele com o dedo em riste; que possuía o costume de “morder a bunda” de militares recém-chegados na Companhia; que não aceitava nenhum pleito de sua parte, tampouco o esquecera, mesmo depois de o Ten Jonas ter sido transferido de Unidade; que ele teria vontade de lhe tirar da Companhia por entender que fora beneficiado na sua transferência. Tais fatos alegados pelo embargado foram objeto de apuração no RIP n. 112.286/2018 e no IPM de autos n. 2000597-10.2020.9.13.0002, assim como vieram a ser investigadas inúmeras outras condutas supostamente irregulares praticadas pelo Ten Jonas, também narradas na aludida mensagem, porém nada ficou comprovado contra o aludido oficial, consubstanciando-se o dolo do acusado de macular a honra de seu superior hierárquico, provocando o descrédito deste junto ao Comando da PMMG. De acordo com o entendimento esboçado pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, a prática do crime de difamação com causa de aumento de pena ficou devidamente comprovada, uma vez que, antes mesmo de os fatos ora analisados terem se consumado, o acusado foi investigado no IPM n. 116.812/2018-27º BPM por ter difamado o seu superior hierárquico, 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, no Relatório Reservado de 20/07/2018, cujo conteúdo difamatório se mostrou idêntico ao que deu ensejo à instauração da presente ação penal, tendo o Cb Jefferson sido beneficiado na primeira oportunidade, com a extinção de sua punibilidade em 31/07/2019, o que, contudo, não o impediu de, cinco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dias depois, voltar a lançar as mesmas inverdades contra a honra da vítima em mensagem enviada no dia 05/08/2019, via Painel Administrativo (PA). Apesar disso, o acusado acabou sendo absolvido da imputação por terem o relator e o revisor se mostrado convencidos de que a mensagem difamatória lançada no PA em 05/08/2019 não constituiu meio de execução do crime de difamação, mas, sim, um “verdadeiro pedido de socorro”, o que, data vênia, não merece prosperar. Isso porque, em data pretérita, o réu já tivera oportunidade de formular contra o ofendido, perante o Comando da PMMG, o que o relator entendeu se tratar de uma “reclamação”, a qual veio a ser alvo de uma apuração pela administração militar, concluindo-se, ao final, pelo seu não cabimento, o que, por si só, evidenciou que as providências investigatórias necessárias para aquela situação haviam sido efetivamente tomadas. Não se conformando com a solução dada ao caso e ignorando totalmente o fato de já ter cumprido transação penal para que não fosse processado pelas comprovadas inverdades inicialmente lançadas em desfavor do ofendido, o ora embargante, em atitude insistente e infundada, decidiu reproduzir as mesmas acusações anteriores contra o Ten Jonas, agora em mensagem enviada no Painel Administrativo com data de 05/08/2019, o que, sem dúvida, não constituiu um “pedido de socorro”, mas sim a materialização do seu intento criminoso voltado exclusivamente para “fulminar” a reputação da vítima, conforme apropriadamente observado no voto vencido. Dessa forma, a reforma da decisão não unânime, ora embargada, é, pois, de todo necessária, a fim de se dar uma resposta urgente à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma efetiva punição aos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, assim, levar o Judiciário ao descrédito. Pelo exposto, a eminente procuradora de Justiça requer a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que seja mantida a condenação do Cb PM Jefferson Luís do Carmo à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 215 c/c o artigo 218, inciso II, ambos do Código Penal Militar, nos termos do voto vencido. Em despacho no evento 4, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” dos autos à defesa do embargado, para que, no prazo de cinco dias, apresentasse as suas contrarrazões. No evento 7, a defesa apresentou as suas contrarrazões, complementadas no evento 9, alegando preliminarmente, a proibição de oposição de embargos infringentes pelo Ministério Público com prevalência de decisão minoritária desfavorável ao réu. Argumenta que, enquanto no Código de Processo Penal Militar há expressa autorização para oposição de embargos infringentes pelo Ministério Público (art. 538), no Código de Processo Penal o recurso é exclusivo da defesa (art. 609). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Contudo, ressalta que somente cabem tais recursos contra acórdãos desde que desfavoráveis ao acusado, sendo obrigatória a existência de um voto mais favorável ao réu, o que não ocorre neste processo. Alega ainda que, no mérito, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, os elementos colhidos na fase investigatória não podem servir como fundamento único de um decreto condenatório, sob pena de violação do princípio do contraditório. Ressalta que, no procedimento anterior (autos n. 0000088-47.2019.9.13.0003), as provas colhidas na fase do inquérito não foram levadas sob o crivo do contraditório (o que gera uma presunção relativa quanto ao seu valor) e a culpa do autor do fato não foi discutida (na transação penal não há condenação). Continua afirmando que o crime do artigo 215 do CPM significa desacreditar publicamente uma pessoa, malucando-lhe a reputação, o que exige a demonstração de dolo consistente na vontade de ofender ou denegrir a reputação de outrem, o que não ocorreu. Argumenta que “não há nos autos qualquer elemento comprobatório que demonstre o dolo do embargado de imputar falsamente fatos ao ofendido à prática do crime de difamação”. Nessa ordem de ideias, requer a defesa o não conhecimento dos embargos infringentes, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Se eventualmente for ultrapassada esta preliminar, no mérito, pugna pelo seu não provimento. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de proibição de oposição de embargos infringentes pelo Ministério Público, com prevalência de decisão minoritária desfavorável ao réu, no sentido de não conhecimento dos presentes embargos, por ser, nos moldes do que estabelece o Código de Processo Penal (CPP), recurso exclusivo da defesa e por isso deve ser rejeitada. O CPPM, em seu artigo 538, prevê expressamente a possibilidade de oposição dos embargos infringentes pelo Ministério Público, conforme se segue: Art. 538 – O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. O CPP comum, à vista do disposto no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, somente é aplicável nas hipóteses de omissão na legislação processual castrense. Dessa feita, por haver dispositivo referente ao recurso em análise no CPPM, a sua aplicação é inafastável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Frise-se, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial reconhecendo a possibilidade da interposição dos embargos infringentes pelo Ministério Público. Confira-se, nesse sentido, a seguinte ementa do Superior Tribunal Militar: EMBARGOS – PGJM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MAIORIA – MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – FORMALIDADES LEGAIS NÃO PREENCHIDAS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – UNANIMIDADE. - O art. 538 do CPPM prevê expressamente a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério Público Militar. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o mencionado dispositivo legal consagrado a paridade de armas entre os litigantes (isonomia processual) quanto à oposição desse Recurso, nos termos do art. 538 do CPPM, em consonância com o art. 124 e seguintes, do Regimento Interno do STM. Casos desta natureza poderiam ser perfeitamente resolvidos no âmbito da caserna, com a aplicação do respectivo regulamento disciplinar da Instituição envolvida, evitando-se iniciar um processo penal e movimentar todo o sistema judiciário para o deslinde da questão. Embargos Infringentes do Julgado conhecidos por unanimidade e rejeitados por maioria. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar – Relator: Ministro ODILON SAMPAIO BENZI – Data de julgamento: 24/06/2021 – Data de publicação: 19/08/2021). Com estas considerações, afasto esta preliminar suscitada. No mérito, verifico nos autos, através do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 103.631/2020-4ª RPM, que a investigação em desfavor do embargado se deu em virtude de, no dia 05/08/2019, este graduado ter noticiado ao comandante do 27º BPM, Ten Cel Aleixo, ao Cap PM Vinícius e ao 1º Ten PM Jonas uma mensagem via Painel Administrativo (PA), protocolo n. 201908013820912-1908, relatando a prática de perseguição e arbitrariedades praticadas por parte do 1º Ten Jonas, que integrava aquela unidade, sediada em Juiz de Fora, MG, com o seguinte título: “Perseguição de superior contra este militar”. Os fatos alegados nesta mensagem pelo embargado já tinham sido apurados anteriormente em sede de RIP n. 112.286/2018 e, ao término da investigação, não restaram provados. Foi instaurado o IPM de Portaria n.116.812/2018-27º BPM e, ao final da apuração, o embargado foi indiciado pela prática do crime de difamação, previsto no artigo 215 do CPM, dando início ao processo criminal n. 0000088-47.2019.9.13.0003, sendo aceita transação penal pelo acusado. No mesmo sentido, a Administração Militar procedeu à apuração dos fatos tidos como irregulares e listados na mensagem via PA imputados ao 1º Ten PM Jonas, através de RIPs, PCDs, despachos e solução do IPM de Portaria n. 116.812/2018, e, ao final, nada ficou comprovado. Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação. O verbo nuclear já significa imputar algo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desairoso a outrem, embora a descrição abstrata feita pelo legislador tenha deixado claro que, no contexto do crime do art. 215, não se trata de qualquer fato inconveniente ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua reputação. Assim, difamar uma pessoa implica divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam eles verdadeiros ou falsos. Na imputação do fato, é preciso que o agente faça referência a um acontecimento, que possua dados descritivos como ocasião, pessoas envolvidas, lugar, horário, entre outros, mas não um simples insulto. Pune-se o crime quando o agente age dolosamente. Não há forma culposa. Entretanto, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia. Ao analisar a mensagem enviada pelo embargado, via PA, percebo claramente um desconforto, um problema de relacionamento interpessoal, que é muito comum nos corpos de tropa, oportunidade em que o embargado apresenta, tanto para o oficial que o incomoda como para o comandante da Unidade e para o Cap Vinícius, os fatos ocorridos, buscando solucionar um impasse que estava tirando o seu sossego. Chegou ao ponto de solicitar um encontro pessoal com o comandante do 27º BPM para que pudessem conversar pessoalmente. Não digo que era um pedido de socorro, mas com certeza era um pedido de providências do escalão superior. Concordo com o entendimento do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, em seu voto em sede de recurso de apelação, de que as palavras articuladas na mensagem via PA não deram origem a uma conduta dolosa no sentido de atingir a honra e a reputação do 1º Ten PM Jonas. Foi feito um pedido a três pessoas para que aquele desconforto de cobrança excessiva tivesse um fim. Comandar homens é uma tarefa extremamente complexa e exige, antes de tudo, uma sensibilidade ímpar, no sentido de colocar, no tabuleiro do teatro de operações de sua unidade, pessoas afins e que suportam conviver com as diferenças de personalidade que cada um de nós carrega consigo. Ao final de todo este episódio, após a realização de apuração pela Administração Militar, foi possível verificar que as providências solicitadas pelo embargado não restaram absolutamente falsas ou levianas. Os fatos ocorreram e cada parte acredita que a sua versão é a mais acertada. Esta mensagem enviada pelo embargado, via PA, ficou restrita a apenas três pessoas, o Ten Cel Aleixo, o Cap PM Vinícius e o próprio 1º Ten PM Jonas. Não atingiu um número indeterminado de pessoas que integram o 27º BPM. Portanto, não vislumbro fatos infamantes ou atentatórios à honra da suposta vítima nem qualquer tipo de caracterização do tipo penal previsto no artigo 215 do CPM, motivo pelo qual nego provimento aos presentes embargos, para manter a absolvição do embargado, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, em primeiro lugar, e apenas por extremada cautela, aponto a absoluta e inquestionável possibilidade de apresentação do recurso de embargos infringentes pelo Ministério Público, ainda que o apelo de origem se refira a recurso do réu. Estou afirmando essa questão para evitar possíveis alegações em sentido contrário na oportunidade do julgamento. A matéria, aliás, foi objeto de decisão unânime pelo Pleno deste egrégio Tribunal no julgamento dos Embargos infringentes e de nulidade n. 2000094-58.2021.9.13.0000, relativos a agravo interno em habeas. Feita a observação acima, passo ao mérito do recurso. No mérito, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto que proferi por ocasião do julgamento da apelação de origem, razão pela qual peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir em relação ao mérito e, assim, manter a condenação. Tenho para mim que os fatos são inequívocos, ou seja, no dia 5 de agosto de 2019, por volta de 01h49min, o apelante, via Painel Administrativo (PA) de Protocolo n. 201908013820912-1908, difamou o 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, imputando-lhe fatos ofensivos à sua reputação, atribuindo ao PA o título "Perseguição de superior contra este militar". No PA supracitado, o ora embargado disse que: “Que em um determinado dia, quando o 1º Ten PM Jonas estava respondendo pelo Comando da 32' Cia PM, se dirigiu ao Oficial e solicitou que fosse retirado de algumas chamadas. Que então o 1º Ten PM Jonas, com o dedo em riste, começou a gritar com ele na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 presença de outros militares. Que então confeccionou uma Queixa Disciplinar sobre o ocorrido, e produziu um relatório sobre algumas arbitrariedades que o 1º Ten PM Jonas vinha cometendo na 32º Cia, dentre eles o costume de "morder a bunda" de militares recém-chegados na Companhia”. “Que mesmo depois de transferido para a 99ª Cia PM, o 1º Ten PM Jonas não lhe esqueceu, e que recebeu 06 (seis) Comunicações Disciplinares nesse período, e que as Comunicações Disciplinares que não foram confeccionadas pelo Oficial, foram motivadas por ele, inclusive uma de falta a audiência no Fórum, mesmo com o Juiz consignando em ata que a ausência do militar não trouxe prejuízo ao processo”. “Que o 1º Ten PM Jonas fez uma Comunicação Disciplinar sua em razão de um atraso de 18 minutos, que teria ocorrido em uma chamada no 27ªBPM, referente a um reforço de policiamento que se deslocaria para a cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, mas não comunicou pelo mesmo fato o Cb PM Pontes, que é amigo do 1º Ten PM Jonas”. “Que o 1º Ten PM Jonas, na função de Chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina do 27' BPM, não aceita nada que ele pleiteia, inclusive seu acesso aos autos”. “Que não é o primeiro militar a confeccionar uma Queixa Disciplinar do 1º Ten PM Jonas, sendo que o 1º Ten PM Negreiros que atualmente serve no BPChoque, par do Oficial, fez uma queixa dele no ano de 2015, porém o processo foi arquivado assim que o 1º Ten PM Jonas foi transferido para a cidade de Juiz de Fora”. “Que a vontade do 1º Ten PM Jonas é lhe tirar da 99 Cia PM, pois o Oficial entende que foi beneficiado com a movimentação para a aquela Companhia”. A autoria também é incontestável, tanto que o ora embargado, nas razões do apelo de origem, apenas remeteu sua defesa à ausência do dolo específico de difamar. No entanto, uma questão muito interessante veio aos autos, alegada pela defesa do militar antes da sentença, que é a coisa julgada material em face de transação penal havida nos autos do Processo n. 0000088-47.2019.9.13.0003, que tramitou na 3ª AJME, com juntada da ata da transação penal pela defesa do militar. A coisa julgada, apontada pela defesa do militar apelante, ora embargado, deu-se em procedimento oriundo do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 116.812/2018 – 27º BPM, tendo como causa as mesmas alegações que deram azo ao crime de difamação tratado no presente processo. A única diferença está no fato de que, no IPM acima identificado, o militar lançou tais alegações em sede de Relatório Reservado, no dia 20 de julho de 2018. No entanto, no seu apelo, o militar demonstrou não querer mais debater a questão, e o motivo é de fácil percepção, pois os autos do Processo n. 0000088-47.2019.9.13.0003, cujas peças foram analisadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 em autos físicos, mostraram que as imputações do militar apelante, ora embargante, contra o 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto foram apuradas pela administração militar, restando demonstrado que não tinham cabimento em confronto com a realidade, e, por isso, ele foi submetido ao IPM e, em juízo, optou por realizar a transação penal, homologada em 3 de maio de 2019 e com extinção da punibilidade em 31 de julho de 2019. Em seguida, não sei bem o que se passou na cabeça do ora embargado para, após a transação penal e após cumprir as condições em feito diverso, não satisfeito, lançar novamente as mesmas inverdades difamatórias contra o 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto no PA citado alhures, diga-se, em 5 de agosto de 2019. Então, em nova “empreitada” difamatória, o ora embargado, alheio às consequências do mesmo intento de outrora, renovou as idênticas aleivosias contra a vítima, sem qualquer pudor ou receio, e isso, no meu entendimento, é prova cabal, inafastável, inequívoca, do dolo de difamar. Essas circunstâncias, por certo, além de afastarem a coisa julgada em face da renovação da prática criminosa, comprovam que o ora embargado quis, sim, difamar a vítima, 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, e efetivamente o fez no referido PA. E independe o número de pessoas que acessaram o PA, notadamente porque o embargado, maliciosamente, o direcionou aos superiores da vítima, 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, pois a intenção era “fulminar” a reputação da vítima. O apelante não aprendeu com a primeira investida que deu origem à transação penal e repetiu o mesmo ato, razão pela qual entendi, no recurso de apelação, que deveria ser mantida a respeitável sentença primeva, dada a clarividência da materialidade e da autoria, bem como o dolo específico. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, acerca do elemento principal para o crime de difamação, que tal elemento consiste em imputar fato determinado e concreto a ofender tanto a honra como a reputação de alguém (AP 474, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07-02-2013). Esse elemento está bem claro nos autos. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, não posso refutar o meu voto em relação a essa matéria e, assim, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, dou provimento aos embargos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição que condenou o ora embargado pela prática do crime de difamação contra superior, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena e ao benefício de recorrer em liberdade. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator